Tribunal: STF
Processo: HC 51547
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-11-23
Data de publicação: 1973-11-23

Ementa:
1. SE AO ENSEJO DO INTERROGATORIO O RÉU DECLARA QUE SUA IDADE E
SUPERIOR A VINTE E UM ANOS, O JUIZ PROCESSANTE DO ATO NÃO TEM QUE
NOMEAR CURADOR PARA ASSISTI-LO.
2. A FALTA DE ASSINATURA DO RÉU NO TERMO DE INTERROGATORIO NÃO
INVALIDA ESSA PECA CASO SE DEMONSTRE QUE ELE,NA VERDADE, FOI
INTERROGADO.
3. ALEGAÇÃO DE VIOLÊNCIA POLICIAL NÃO PODE SER CONSIDERADA EM
PROCESSO DE "HABEAS CORPUS".